Tribunal: TJSP
Processo: 0010504-37.2009.8.26.0362
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0010504-37.2009.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é recorrente
FABIANO CATARENUSSI, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010504-37.2009.8.26.0362 -Voto no 17.687
2
VOTO no. 17.687
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no. 0010504-37.2009.8.26.0362
COMARCA: MOGI-GUAÇU- 1a VARA CRIMINAL
RECORRENTE: FABIANO CATARENUSSI
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
Homicídio
qualificado na forma tentada (crime anterior à Lei
no. 13.104/2.015). Motivo torpe e emprego de veneno.
Pronúncia. Indícios de autoria e prova da existência
do crime doloso contra a vida autorizando a
submissão do acusado a julgamento perante o
Tribunal do Júri. Debate sobre a credibilidade da
prova oral cabível unicamente perante o Conselho de
Sentença. Fase de admissibilidade da acusação que
prescinde da certeza necessária à condenação,
prevalecendo o brocardo “in dubio pro societate”.
Qualificadoras
pertinentes
em
face
do
acervo
probatório amealhado, a par de não impugnadas
pela Defesa. Recurso em sentido estrito improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da decisão observada a fls. 174/180
(declarada
a
fls.
189),
cujo
relatório
se
adota,
FABIANO
CATARENUSSI, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso
no artigo 121, § 2o, I e III, combinado com o artigo 14, II, ambos do
Código Penal, possibilitada a apresentação de recurso em liberdade.
Inconformado, recorre o acusado (fls. 199), a par da
extemporânea interposição do reclamo pela Defesa (fls. 209), vindo as
razões de insurgência a fls. 210/213. Postula a Defensora a
“absolvição” do réu, sob o argumento de fragilidade do conjunto
probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010504-37.2009.8.26.0362 -Voto no 17.687
3
Regularmente processado e contrariado o reclamo
(fls. 215/220), os autos subiram a esta Instância Recursal sem
manifestação do magistrado em juízo de retratação, tendo a ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo improvimento do
recurso (fls. 225/227).
É o relatório.
Inicialmente, convém registrar que a ausência de
manifestação do magistrado em sede de retratação (artigo 589 do
Código de Processo Penal) enseja mera irregularidade, evidenciando a
remessa do instrumento à Segunda Instância manutenção tácita do
decisório impugnado.
Nesse tom, “A remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça implica o exercício negativo do juízo de retratação” (STJ, REsp
902332/MG, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA).
De outra parte, cabe também relevar o equívoco
observado na peça recursal, indevidamente intitulada de “apelação”,
considerada a intenção manifestada pelo próprio acusado, bem como
a exposição de fundamentação fática que pode ser de certo modo
“aproveitada” na análise do recurso (interpretando-se o pedido de
“absolvição” como pleito de impronúncia ou absolvição sumária, já que,
a rigor, sustenta-se a existência de álibi para excluir envolvimento do
recorrente na ação criminosa e correlata insuficiência de indícios de
autoria delitiva).
Feitas as necessárias ressalvas, convém notar que o
reclamo não vinga.
Refere a imputação que, no dia 15 de abril de 2.009,
FABIANO CARTENUSSI, imbuído de motivo torpe (representado pelo
inconformismo com a rejeição amorosa por parte da vítima), tentou
matar a ex-namorada Rosana Cristina da Silva mediante emprego de
veneno, sem lograr matá-la em face de circunstâncias alheias à
vontade dele, representadas pelo imediato socorro médico prestado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010504-37.2009.8.26.0362 -Voto no 17.687
4
vítima.
No caso, a materialidade do crime vem estampada
no boletim de ocorrência (fls. 03/04) e, ainda, em laudo de exame de
corpo de delito indireto (fls. 43/44 e 91/93) elaborado a partir do
prontuário médico de fls. 12/29, segundo o qual a vítima teria sofrido
intoxicação
exógena
por
ingestão
de
cabornatos
(inseticida
vulgarmente conhecido como “chumbinho”), sendo submetida a
internação na Unidade de Terapia Intensiva, de modo a suportar
lesão corporal de natureza grave representada por quadro de
“pangastrite”.
Convém observar que FABIANO negou a autoria
delitiva na fase extrajudicial (fls. 30/31) e em pretório (fls. 141/144),
alegando que seu envolvimento amoroso com a vítima se encerrara
ainda na adolescência, de modo a manter com ela apenas relação de
amizade, com raros encontros entre ambos, mesmo porque está
casado há muitos anos e vive em harmonia com a mulher. Sustentou,
ainda, que, na data do delito, estava trabalhando numa obra durante
o dia todo, daí porque não poderia ter ofertado carona à vítima pela
manhã. Por fim, não soube explicar por qual motivo a vítima o teria
acusado da prática de tal delito.
No
caso,
as
testemunhas
de
defesa
Gilberto
Rodrigues Pereira e Reginaldo da Paz (o primeiro, dono da obra e o
segundo, amigo do acusado e que também prestou serviços no local)
confirmaram que FABIANO teria trabalhado em uma obra enquanto
esteve de férias da empresa Mahle, no período de abril de 2.009, com
jornada de trabalho iniciada às 7h00 e encerrada no final da tarde
(fls. 120/121 e 122/124).
Contudo, ao menos nesta análise prelibatória
pertinente à fase do judicium accusationis, tal situação não exclui por
completo a conclusão a respeito da presença do acusado no palco dos
acontecimentos, mesmo porque se depara com trabalho “informal”,
sem registro de ponto apto a indicar o horário exato de início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010504-37.2009.8.26.0362 -Voto no 17.687
5
expediente de FABIANO na data do delito, situação a ser melhor
debatida em Plenário.
De seu turno, a vítima Rosana Cristina da Silva
contou que, à época dos fatos, havia se divorciado e retomou contato
com FABIANO, antigo namorado dos tempos de adolescência, mas
não teve interesse em retomar envolvimento amoroso com o réu, a
despeito dos diversos pedidos dele para que “voltassem”. Pouco
depois, começou a namorar outro rapaz, o que deixou o apelante
contrariado, vindo ele a telefonar-lhe para perguntar o motivo de tê-lo
rejeitado, já que estava disposto a abandonar a mulher para ficar
com ela. Ao final da conversa, FABIANO lhe informou da existência
de uma vaga de trabalho como faxineira, dizendo que poderia levá-la
até o local, daí porque combinaram encontro para a quarta-feira
seguinte. No dia dos fatos, levou o filho até a escola e, em seguida,
deixou a bicicleta numa loja onde trabalhava como diarista, para,
então, ingressar no veículo do acusado. Durante o trajeto, FABIANO
lhe ofereceu um bombom e, logo depois de comê-lo, começou a se
sentir mal, apresentando vista “turva”, além de “suar frio”, ter dor de
estômago e “babar”, de modo a perceber que havia algo errado com o
alimento, o qual trouxe um “gosto amargo” e exibia “uns pontinhos
pretos”. Aduziu que o réu dizia “se você tivesse ficado comigo seria
diferente”, enquanto a conduzia até região próxima ao canavial, vindo
a estacionar o veículo à frente de uma casa que aparentava estar
desabitada, dando-lhe certeza de que havia sido envenenada. Com
receio da reação do denunciado, avisou-lhe que já estava atrasada
para o trabalho e prontamente desembarcou do veículo, deslocando-
se com dificuldade até o escritório da testemunha Rita Moema, que
ajudou a socorrê-la ao hospital (fls. 05/06 e 134/138).
Corroborando a acusação, a testemunha Marcos
Antônio Maia confirmou que Rosana deixou a bicicleta na loja onde
trabalhava para, então, ingressar num veículo de cor branca
estacionado na esquina. No dia seguinte, soube que a ofendida havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010504-37.2009.8.26.0362 -Voto no 17.687
6
sido internada na Santa Casa, vindo ela mais tarde a lhe reportar o
envenenamento provocado pelo condutor do automóvel, pessoa
desconhecida do depoente (fls. 114/116).
Já a testemunha Rita Moema Ramos Santos relatou
que a vítima trabalhava como diarista em seu escritório e, no dia dos
fatos, chegou com certo atraso ao local, avisando-lhe que estava
“passando mal”, porquanto havia ingerido algo “estragado”. Anotou
que a vítima vomitou e estava “quase desmaiada”, daí porque
resolveu levá-la ao pronto socorro, sendo certo que, no trajeto,
Rosana revelou acreditar ter sido envenenada por um antigo
namorado, que lhe ofertara carona na manhã dos fatos, a pretexto de
indicar-lhe “um serviço” (fls. 139/140).
Lado outro, as testemunhas Domingos de Freitas e
Nádia Gabriela de Freitas, vizinhos da vítima, contaram que o
acusado frequentava a residência de Rosana, visualizando o veículo
pertencente àquele estacionado à frente da casa da ofendida
regularmente, de modo a acreditar que mantivessem envolvimento
amoroso (fls. 108/110 e 111/113).
Por fim, reportou o guarda municipal Marcos Roberto
Firmino ter sido acionado a comparecer ao hospital, de modo a
manter contato com a vítima no momento seguinte ao delito, ocasião
em que ela reportou ter sido envenenada depois de consumir
bombom com “chumbinho” ofertado por indivíduo de prenome
FABIANO (fls. 117/119).
Destarte, há indícios suficientes de autoria para que
o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, aqui
anotado o relato de testemunha presencial confirmando ter a vítima
ingressado em veículo de cor branca, compatível com aquele
pertencente a FABIANO, além da palavra dos demais depoentes
confirmando que o agente mantinha contato frequente com a vítima.
Trata-se de situação apta a infirmar, ao menos neste
exame inicial, a versão ofertada pelo acusado (ao alegar manter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010504-37.2009.8.26.0362 -Voto no 17.687
7
contato esporádico com a ofendida), repisada, ainda, a ausência de
prova inequívoca sobre o álibi invocado, a par de não indicada
motivação apta a justificar eventual imputação falsa de crime por
parte da vítima.
E os indícios de que FABIANO ofertou à ofendida
alimento contaminado por “chumbinho”, acarretando-lhe risco de vida
(considerada a natureza da lesão e necessidade de período de
internação em unidade de terapia intensiva), bastam neste momento
para corroborar a imputação contida na denúncia, na hipótese
descrevendo não ocorrer a consumação do delito por circunstância
alheia à vontade do agente (em tese representada pelo pronto e eficaz
socorro médico prestado à ofendida).
Não é demais registrar que, nesta fase de “sumário
de culpa”, impossível o julgador singular tecer exame aprofundado da
prova, impondo-se, sim, análise em “termos sóbrios e comedidos, a
fim de não exercer qualquer influência sobre o ânimo dos jurados” (cf.
José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a
ed., Forense, 1962, vol. III, n. 723, pág. 200), tal como realçado por
remansosa jurisprudência (cf., verbi gratia, RTJ, 156/919 e 162/682;
JSTF, 259/241; RSTJ, 59/90; RT, 522/361, 523/486, 591/301,
596/412,
644/258,
682/393,
712/382,
713/344,
748/531,
753/580, 756/532 e 777/605; RJTJESP, 31/334, 89/363 e
114/540; LexJTJ, 201/278 e 230/316).
Vale dizer, na fase de pronúncia, há mero juízo de
admissibilidade da acusação e não o de certeza exigido para a
condenação, matéria da competência exclusiva do Tribunal do Júri,
“julgador” natural de crimes contra a pessoa, daí porque descabidas
longas incursões sobre o quadro probatório, sob pena de influenciar o
Corpo de Jurados.
Igualmente, não se pode ignorar que, neste momento
processual, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando, para a
pronúncia, a existência de indícios de autoria, sem possibilidade de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010504-37.2009.8.26.0362 -Voto no 17.687
8
magistrado optar por uma das teses ou vertentes sustentadas pelas
partes, função precípua do Conselho de Sentença.
Recentes julgados desta Colenda Câmara Criminal
vogam nas mesmas águas, ficando claro que, “Como se sabe, a
pronúncia não é decisão de mérito, mas de caráter processual, a tornar
admissível a acusação. Ainda que haja dúvida, mesmo quanto ao
'animus necandi', de rigor remeter-se o exame do caso para o Conselho
de Sentença, não sendo demais lembrar que na fase da pronúncia
vigora o princípio do 'in dubio pro societate' (RT 668/275).” (Recurso
em
sentido
estrito
no.
1501752-84.2019.8.26.0189,
Relator
Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 20-10-2020).
“Estando presentes todos os requisitos previstos no
artigo 413 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a pronúncia
para que o mérito, em toda sua amplitude, seja valorado e decidido
pelo Conselho de Sentença, que é o juiz natural dos crimes dolosos
contra a vida” (Recurso em sentido estrito no.
1500984-78.2019.8.26.0539, Relator Desembargador ZORZI ROCHA,
julgado 22-10-2020).
Pelos
mesmos
fundamentos,
mantêm-se
as
qualificadoras atinentes à motivação torpe (no caso representada pelo
inconformismo diante da rejeição amorosa por parte da vítima, ex-
namorada do acusado) e emprego de veneno (considerado o resultado
do exame de corpo de delito indicando ter a vítima suportado
intoxicação exógena por ingestão de cabornatos), porquanto não
impugnadas pela Defesa e tampouco infirmadas pelos elementos
probatórios de forma estreme de dúvidas, não se revelando, portanto,
infundadas ou impertinentes, daí a necessidade de se preservar a
competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença para
analisar a incidência das “majorantes”.
Também nesse tom, não discrepa esta Corte
Estadual ao ressaltar que a “Qualificadora do crime somente pode ser
excluída nesta fase da judicium accusationis, quando manifesta sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010504-37.2009.8.26.0362 -Voto no 17.687
9
inadmissibilidade, ou seja, evidentemente impertinente, abusiva, na
realidade um excesso de acusação, o que não é o caso diante das
provas produzidas” (Recurso em Sentido Estrito de no. 0007364-
18.2003.8.26.0002,
Relator
Desembargador
LUIZ
ANTÔNIO
CARDOSO).
“A jurisprudência é uníssona no sentido de só
permitir o afastamento de qualificadora na fase de pronúncia quando
manifestamente improcedente e de todo descabida” (Recurso em
sentido
estrito
no
0001115-61.2014.8.26.0262,
Relator
Desembargador SÉRGIO COELHO).
“Nos crimes cujo julgamento é de competência do
Tribunal do Júri, as qualificadoras apontadas na pronúncia somente
poderão ser excluídas quando manifestamente improcedentes” (TJESP
RT 753/608).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)